Tribunal: TJES
Processo: 0014849-38.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014849-38.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WESLEY BARBOSA PIANCA

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DIVERGÊNCIA ENTRE DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SEGURA DO NEXO CAUSAL. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelo crime de desobediência (art. 330 do CP), impondo pena de 1 mês de detenção e 10 dias-multa, em regime semiaberto, e absolvê-lo da imputação de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 do CTB), com fundamento no art. 386, VII, do CPP. O órgão ministerial busca a reforma da sentença para condenar o réu também pelo delito de trânsito, sustentando a existência de prova da autoria e materialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar, além de dúvida razoável, que o réu causou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, bem como estabelecer se há nexo causal seguro entre a conduta do acusado e a lesão constatada na vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do suposto delito encontra suporte apenas em laudo de exame de lesões corporais que constatou equimose na coxa direita do guarda municipal, sem esclarecer a dinâmica de produção da lesão.

4. Os depoimentos testemunhais colhidos em juízo apresentam inconsistências relevantes acerca da ocorrência do alegado atropelamento, especialmente porque o colega de guarnição da vítima afirmou que o veículo apenas “quase atropelou” o agente, infirmando a narrativa de impacto direto.

5. A testemunha civil que ocupava o veículo declarou não ter presenciado eventual colisão com o agente público, limitando-se a relatar a ordem de parada não obedecida e a subsequente fuga.

6. O réu admitiu a desobediência à ordem de parada por não possuir habilitação, mas negou ter atingido o guarda municipal, afirmando ter colidido apenas com um cone.

7. A divergência entre os relatos testemunhais, inclusive no âmbito da própria prova acusatória, impede a formação de juízo de certeza quanto ao nexo causal entre a conduta do acusado e a lesão constatada.

8. O contexto fático revela ainda que o guarda municipal efetuou disparo de arma de fogo contra o veículo em fuga, atingindo um dos ocupantes, circunstância que recomenda cautela na valoração isolada da palavra da vítima.

9. Diante da ausência de prova segura da dinâmica do evento e da autoria da lesão corporal culposa, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

__________________

Tese de julgamento
: 1. A condenação por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor exige prova segura do nexo causal entre a conduta do agente e a lesão sofrida pela vítima; 2. Divergências relevantes entre depoimentos testemunhais, inclusive da própria prova acusatória, impedem a formação de juízo condenatório; 3. Na ausência de prova robusta sobre a dinâmica do fato e a responsabilidade penal do acusado, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 330; CTB, arts. 303 e 302, § 1º, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Criminal nº 1500263-77.2021.8.26.0177, Rel. Des. Francisco Orlando, 2ª Câmara de Direito Criminal, j. 02.12.2025; TJMG, APCR nº 0013332-08.2018.8.13.0441, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, 3ª Câmara Criminal, j. 04.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0014849-38.2021.8.08.0035

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
WESLEY BARBOSA PIANCA

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, na ação penal em epígrafe, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar
WESLEY BARBOSA PIANCA
nas sanções do art. 330 do Código Penal, ao cumprimento de pena de 1 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto.

A r. sentença, contudo, absolveu o réu da imputação do art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Em suas razões recursais (id 18153624), o Ministério Público pugna pela reforma da sentença para condenar o apelado também pelo crime de trânsito (art. 303 do CTB), ao argumento que a autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelo Laudo de Lesões Corporais e pelos depoimentos harmônicos dos Guardas Municipais.

Contrarrazões, no id 18153626, pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 18602360, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso ministerial.

Depreende-se dos autos que
WESLEY BARBOSA PIANCA
foi processado, após aditamento da denúncia, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 330 do CP e no art. 303, § 1º, c/c art. 302, § 1º, I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. Segundo a exordial, em 21 de outubro de 2021, o réu conduzia o veículo VW Gol, placa MPU 8000, sem CNH, e desobedeceu a uma ordem de parada da Guarda Municipal. Ao acelerar para empreender fuga, teria atingido a perna direita do Guarda Municipal Felipe Jacob Schultz, causando-lhe lesões corporais.

Encerrada a instrução, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, nos termos anteriormente delineados.

Foi em face desse pronunciamento judicial que foi interposto o recurso que ora se aprecia.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra em liberdade –, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se em verificar se o acervo probatório é suficiente para ensejar a condenação de
WESLEY BARBOSA PIANCA
pela prática de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

A
materialidade
do suposto crime encontra-se amparada tão somente por um Laudo de Exame de Lesões Corporais (fl. 106), que constatou uma
“equimose discretamente avermelhada de formato inespecífico com cerca de 5x4cm em face anterior do terço distal da coxa direita”
no Guarda Municipal Felipe Jacob Schultz.

Todavia, a
autoria
delitiva e o nexo causal, notadamente quanto à efetiva produção da lesão pelo veículo conduzido pelo réu, a título culposo, não restaram devidamente elucidados. Com efeito, o cotejo das provas orais colhidas em juízo evidencia inconsistências relevantes na narrativa que ampara a acusação.

O Guarda Municipal Felipe Jacob Schultz, suposta vítima, afirmou em seu depoimento judicial que o veículo efetivamente o atingiu, justificando, em seguida, o disparo de arma de fogo que efetuou. Destaco o trecho transcrito na sentença:

“[...] Que se recorda dos fatos e do acusado; Que estavam realizando uma blitz;
Que foi dada ordem de parada ao acusado, a qual não foi obedecida, tendo o mesmo acelerado o veículo e avançado em sua direção; Que o veículo colidiu com sua perna;
Que, aproximadamente três quilômetros depois, conseguiram abordar os indivíduos; Que os ocupantes chegaram a sair do veículo e correram, tentando se evadir novamente; Que realizaram a algemação e os conduziram ao DPJ; Que, em nenhum momento, os indivíduos abriram os vidros do carro; Que efetuou o sinal de parada a uma distância considerada segura para abordagem;
Que realizou um disparo de arma de fogo na tentativa, frustrada, de conter o veículo; Que o disparo atingiu um dos três indivíduos;
Que, em seguida, entrou na viatura e iniciou a perseguição ao veículo;
Que sofreu uma lesão no joelho em decorrência da colisão;
Que permanece com sequelas no membro, realizando fortalecimento muscular, embora acredite que seja caso de cirurgia; Que o acusado declarou ter se evadido porque não possui habilitação; Que, posteriormente, foram informados de que o veículo era utilizado em ataques a outros bairros e no transporte de armas, embora, no dia dos fatos, nenhuma arma tenha sido localizada; Que, após não conseguirem prosseguir com a fuga utilizando o carro, os três indivíduos fugiram correndo; Que possui a ressonância magnética do estado atual de seu joelho; Que foi encaminhado a um especialista no mesmo dia, tendo sido recomendado tratamento muscular em vez de intervenção cirúrgica; Que confirma sua assinatura em seu depoimento; Que sua arma foi apreendida em razão do disparo efetuado; Que foi realizado apenas um disparo, o qual foi efetuado enquanto estava no chão; Que o veículo não possuía restrições de furto ou roubO [...]”. (grifei)

Ocorre que a narrativa de impacto direto do veículo na perna do agente é frontalmente infirmada pelo depoimento de seu próprio colega de guarnição. O Guarda Municipal Jhonatan Crizanto da Silva, que estava ao lado da vítima e presenciou toda a dinâmica dos fatos, declarou em juízo de forma clara e taxativa:

“[...] Que se recorda do acusado; Que estavam realizando uma blitz, devidamente sinalizada;
Que, ao avistar a blitz, o acusado acelerou o veículo e quase atropelou o GM Jacob Schultz; Que estava próximo da vítima no momento do ocorrido
; Que não havia mais veículos no local, pois o fluxo diminui consideravelmente durante a blitz; Que o acusado tentou se evadir; Que a guarnição iniciou a perseguição e obteve êxito em interceptá-lo; Que é comum a realização de blitzes naquela área; Que havia mais duas pessoas no veículo; Que um dos indivíduos estava baleado, embora não se recorde qual deles; Que o acusado se identificou após ser detido; Que não se recorda quem, além dele próprio e do GM Schultz, participou da perseguição ao acusado após o episódio de desobediência; Que a área onde ocorreram os fatos é conhecida por ser complicada; Que o fato ocorreu durante o dia e as janelas do veículo eram equipadas com película escura (vidro fumê), o que impedia a visualização dos ocupantes; Que foi dada ordem de parada, a qual não foi obedecida pelo condutor; Que, no momento da abordagem, um dos indivíduos deitou-se no chão enquanto os outros dois tentaram fugir correndo [...]”. (grifei)

Nessa mesma toada, a testemunha civil Lucas de Almeida Bernardo, que estava no banco do carona do veículo conduzido pelo réu, asseverou:

“[...] Que o acusado era quem conduzia o automóvel; Que ocupava o banco do carona; Que solicitou uma carona ao acusado para buscar seu veículo, que estava na oficina; Que, no decorrer do trajeto, depararam-se com uma blitz; Que o guarda de trânsito sinalizou para que o acusado parasse o carro; Que orientou o acusado a atender à ordem, mas este respondeu que não pararia porque o veículo estava "atrasado"; Que ouviram um disparo de arma de fogo; Que o acusado acelerou o carro;
Que não presenciou o momento em que o veículo colidiu com o guarda; Que o automóvel foi parado após a capota levantar; Que os agentes de segurança efetuaram disparos contra eles durante a fuga a pé, ao mesmo tempo em que ordenavam que parassem
; Que obedeceram à ordem dos guardas; Que os três ocupantes foram abordados em uma área de vegetação; Que não havia lama no local; Que o veículo pertencia a Wesley; Que era a primeira vez que andava naquele carro, pois possui automóvel próprio;
Que não presenciou o momento em que o guarda foi atingido, apenas ouviu os disparos; Que inicialmente foi um único tiro, e no momento da fuga a pé ouviu cerca de mais dez;
Que, quando os policiais os alcançaram, Wesley foi agredido fisicamente; Que Wesley possuía uma lesão no braço, e os policiais estavam forçando seu braço para trás; Que informaram aos policiais que Wesley havia sido submetido a cirurgia no referido membro; Que, após essa informação, os policiais o soltaram; Que foi então conduzido até uma viatura; Que as agressões sofridas por Wesley não deixaram marcas visíveis [...]”. (grifei)

Por fim, o réu Wesley Barbosa Pianca, ao ser interrogado, admitiu a desobediência por não possuir CNH, mas negou peremptoriamente ter atropelado o agente público:

“[...]
Que não atingiu o guarda, mas sim um cone; Que não jogou o carro contra o guarda;
Que seu primo começou a gritar que havia sido baleado; Que estava tentando levá-lo a um hospital; Que o capô do carro abriu e, ao tentar sair do local, o veículo atolou em um areal; Que visualizaram os guardas atrás deles; Que os policiais estavam efetuando disparos contra eles; Que, ao descerem do carro, não correram, apenas se deitaram no chão; Que o policial Schultz chegou proferindo xingamentos contra ele, desferindo chutes em seu rosto; Que o referido policial colocou uma arma em sua boca e afirmou que iria matá-lo; Que, em seguida, pegou seu primo e pressionou o ferimento causado por arma de fogo; Que o policial repetiu diversas vezes que iria matá-los; Que os policiais perguntaram onde estava a arma; Que respondeu não possuir nenhuma arma;
Que não obedeceu à ordem de parada porque não possuía habilitação, havia adquirido o veículo há uma semana e os documentos estavam em atraso;
Que os policiais solicitaram uma sacola aos moradores da região para colocarem em sua cabeça, exigindo que assumisse a posse de uma arma que não era sua; Que não colocaram a sacola em sua cabeça devido à presença de diversos moradores no local, razão pela qual apenas o algemaram e o encaminharam ao DPJ;
Que o policial Schultz efetuou um disparo contra o veículo estando em pé, e que o tiro não teve como alvo o pneu, mas sim os ocupantes, atingindo o vidro do carro;
Que responde a outro processo por tráfico de drogas; Que já respondeu a um processo pelo crime tipificado no artigo 157 do Código Penal; Que é usuário de maconha; Que não conhecia os guardas antes dos fatos e, após o ocorrido, passou a ser abordado constantemente pelos mesmos policiais, inclusive quando está acompanhado de sua esposa; Que o policial Schultz chegou andando normalmente ao DPJ; Que não chegou a abaixar o vidro do carro; que não foi submetido a exame de corpo de delito; Que, na delegacia, o delegado não se interessou em ouvir sua versão dos fatos; Que não foram os mesmos guardas que o prenderam por tráfico; Que, na delegacia, assinou a nota de culpa pelo crime de direção perigosa [...]”. (grifei)

Diante desse cenário, a imputação de lesão corporal culposa carece da robustez necessária para um decreto condenatório. Há uma evidente ruptura probatória quanto ao nexo causal. Dizer que o réu “quase atropelou”, conforme relatou o colega de guarnição, é fática e juridicamente distinto de afirmar que houve o atropelamento gerador da equimose apontada no laudo. Se o impacto direto com o veículo é posto em dúvida pela própria equipe de fiscalização, a lesão descrita na coxa direita da vítima pode ter derivado de inúmeras outras circunstâncias inerentes à própria dinâmica da ocorrência, seja no momento em que o agente saltou para desviar do carro, seja durante a intensa perseguição a pé pelo matagal que se sucedeu imediatamente após a fuga dos ocupantes.

Outrossim, não se pode olvidar o contexto peculiar que permeia a alegação da vítima. Restou incontroverso nos autos que o Guarda Municipal Felipe Jacob Schultz efetuou disparo(s) de arma de fogo contra o veículo em fuga, atingindo as costas de um dos passageiros, que necessitou ser submetido a procedimento cirúrgico de urgência, conforme atesta o laudo pericial do veículo (fls. 98/103) e a ficha médica hospitalar (id 18153613).

Nesse panorama, a palavra da vítima, que ordinariamente possui especial relevo nos crimes de trânsito, deve ser sopesada com extrema cautela, uma vez que há inegável interesse em demonstrar a ocorrência de uma agressão injusta pretérita para, em tese, justificar o uso letal e extremo da força consubstanciado no disparo contra o automóvel em movimento.

Sendo o processo penal refratário a conjecturas e presunções, a discrepância entre os depoimentos colhidos impede a formação de um juízo de certeza absolutória. Sem a corroboração de elementos objetivos incontestes e havendo divergência insuperável na própria prova testemunhal acusatória, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

A jurisprudência perfilha o mesmo entendimento ora adotado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Gustavo Alves da Silva foi condenado a 09 meses e 10 dias de detenção, substituída por prestação pecuniária, e 03 meses de suspensão da habilitação para dirigir, por lesão corporal culposa em acidente de trânsito. O réu recorre buscando absolvição por fragilidade de provas, alegando culpa exclusiva ou concorrente da vítima e afronta ao princípio da correlação entre sentença e denúncia. (...) III. Razões de Decidir 3.
A análise do conjunto probatório revelou divergências significativas nos depoimentos das testemunhas e ausência de provas técnicas, como laudo pericial, que confirmaram a dinâmica do acidente. 4. A dúvida sobre a responsabilidade do réu no acidente deve beneficiá-lo, conforme o princípio do in dubio pro reo.
lV. Dispositivo e Tese5. Recurso provido. Absolvição do Apelante com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Tese de julgamento: A ausência de provas técnicas e divergências nos depoimentos geram dúvidas que beneficiam o réu. Legislação Citada:Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII. CTB, art. 303, caput e parágrafo 1º. Jurisprudência Citada:Não há documentação fornecida no conteúdo fornecido.

(TJSP; Apelação Criminal 1500263-77.2021.8.26.0177; Relator (a): Francisco Orlando; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Embu-Guaçu - Vara Única; Data do Julgamento: 02/12/2025; Data de Registro: 02/12/2025)
(grifei)

_______________

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE FÍSICA EM DECISÃO MONOCRÁTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO PARCIALMENTE PREJUDICADO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME CONTRA A VIDA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA VIOLAÇÃO AO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito do art. 303 do CTB prejudica parcialmente o pleito absolutório.

Em respeito à regra probatória do in dubio pro reo, corolário do princípio da presunção de inocência, somente a comprovação, para além de dúvida razoável, de todas as elementares do crime culposo autoriza a condenação do réu no art. 302 do CTB. A ausência de prova segura da violação do dever objetivo de cuidado impede a procedência da pretensão punitiva
. V. V. A embriaguez da vítima não exclui a responsabilidade penal do agente que, por imprudência, dá causa a acidente de trânsito ao interceptar a trajetória de veículo que trafegava na via preferencial, sendo vedada a compensação de culpas no Direito Penal.

(TJMG; APCR 0013332-08.2018.8.13.0441; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho; Julg. 04/02/2026; DJEMG 06/02/2026)
(grifei)

Portanto, a
absolvição
pelo art. 303 do CTB deve ser mantida, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para
negar provimento ao Recurso
.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.